Tribunal: TJPA
Processo: 0000203-24.2012.8.14.0018
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000203-24.2012.8.14.0018

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DO FGTS. PERÍODO TRABALHADO. PRECEDENTES DO STF. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ATIVA. REJEITADA. SÚMULA 85 STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para declarar nulo o contrato de trabalho e condenar o Estado do Pará ao pagamento dos depósitos de FGTS referente ao período trabalhado;

2. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR (Tema 191) aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade, dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

3. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/03/2023 a 03/04/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000203-24.2012.814.0018

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA DE CURIONOPÓLIS

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: Dr. Luis Augusto Godinho

APELADA:MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS

ADVOGADA: Dra. Maria do Socorro Pinheiro Ferreira Montani – OAB/PA nº 14.282-B

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Pará
(Id. 12887609) contra
sentença
(Id.128876087), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis que, nos autos da Ação Declaratória c/c Reclamação de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e multa de 40% do FGTS, proposta em face do Estado do Pará,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida, para declarar nulo o contrato de trabalho e, por consequência condenar o Estado do Pará ao pagamento dos depósitos de FGTS referente ao período trabalhado de 03/10/2006 a 31/01/2009, respeitado o período quinquenal da prescrição anterior a data da propositura da ação, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde o vencimento das obrigações, com incidência de juros de mora, a partir da citação da Fazenda Pública, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, na redação da MP 2180-35/2001, até 29/06/2009, e na redação da Lei nº 11.960/2009, a partir de então. Em virtude da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, sendo 80% devidos pela parte autora, cuja cobrança fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita e os demais 20% devidos pela parte requerida, a qual fica isenta.

Na razões recursais o Estado do Pará, argui em síntese: a) como prejudicial de mérito a prescrição bienal para o ajuizamento da ação; b) incompatibilidade do instituto FGTS com a precariedade da contratação temporária; c) da discricionariedade do ato administrativo de exoneração do servidor temporário; d) da possibilidade de escolha do regime jurídico aplicável pelo ente público quando da regulamentação da contratação de servidores temporários; e) defende a legalidade da contratação e da não incidência da Lei Federal nº 8036/90; f) da ausência de comprovação da nulidade do contrato de trabalho; g) sustenta a necessidade de fazer a distinção entre o caso concreto e o RESP nº 1.110.884-RN e o RE nº 586.478-RR. Requereu o reconhecimento da prescrição bienal para interpor a ação e ao final seja a sentença reformada e julgada improcedente.

Certidão de migração do processo físico para o PJE (Id. 12887612).

Apresentada contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará (Id. 12887768).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo
o apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Prejudicial de prescrição ativa

O apelante alega a ocorrência de prescrição ativa, considerando o término do contrato e o ajuizamento da ação.

De acordo com as informações constantes dos autos a servidora foi contratada em 08/03/1993 e teve seu contrato rescindido em 31/01/2009. Ajuizada a ação em 03/10/2011 não há que se falar em prescrição, na espécie.

Sobre a questão, o STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ.
Verbis
, com grifos meus:

“Súmula n. 85/STJ.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009).”

Pelas razões delineadas,
rejeito a prejudicial
.

Mérito

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida, nos seguintes termos dispositivo a saber:

“POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, para DECLARAR nulo o contrato de trabalho entabulado entre as partes e, em consequência, CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento em favor da requerente MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS, qualificada, ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS referentes ao período trabalhado (de 03/10/2006 a 31/01/2009), respeitado o período quinquenal da prescrição anterior a propositura da ação, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde o vencimento das obrigações, com incidência de juros de mora, a partir da citação da Fazenda Pública, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da MP 2.180-35/2001, até 29/6/2009, e na redação da Lei 11.960/2009, a partir de então.

Em virtude da sucumbência recíproca, sendo que a parte demandante decaiu de maior parte dos pedidos, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo 80% (vinte por cento) devidos pela parte autora, cuja cobrança fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos em seu favor, e os demais 20% (vinte por cento) devidos pela parte requerida, a qual fica isenta tão somente do pagamento das custas, permanecendo a condenação nos honorários na proporção ora fixada.

Caso seja ultrapassado o teto da condenação previsto no art. 496, §3º, do CPC, submeto ao duplo grau de jurisdição o presente feito, consoante determina o art. 496, inciso I do Código de Processo Civil, devendo a Secretaria judicial providenciar remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA, após o prazo dos recursos voluntários, certificando-se.

Decorridos os prazos legais, certificado o trânsito em julgado, deverá a Fazenda Pública proceder ao depósito do FGTS diretamente na conta vinculada da parte requerente junto à Caixa Econômica Federal, comprovando nos autos em até 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado, intimando-se previamente a parte requerida, sob pena de execução específica.

Ato contínuo, certificado o trânsito em julgado e ultrapassado o prazo de 02 dias úteis (Provimento n 68 do CNJ), expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do FGTS, devendo ser intimada para retirá-lo em Secretaria no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de arquivamento. P.R.I.C.”

Caráter constitucional e legal da contratação

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Nesse aspecto, a contratação de servidores temporários é constitucional. Entretanto, devo referendar que a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

Em sede estadual, a Lei Complementar n. 07/91 contempla a contratação temporária e se reporta nos termos seguintes, no tocante às condições e prazos de duração dos contratos (grifei):

“Art. 1º - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, inclusive Tribunais de Contas e Ministério Público, poderão contratar pessoal por tempo determinado
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo Único - Casos de excepcional interesse público, para os efeitos desta Lei, além do caso fortuito ou de força maior, são, por exemplo: falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais; necessidade de implantação imediata de um novo serviço: greve de servidores públicos, quando declarada ilegal ou pelo órgão judicial competente.

Art. 2º -
O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez
.

Parágrafo Único - É vedada a nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido um (1) ano do término da contratação anterior.”

Do exposto, depreende-se que, em sede de regulação da norma constitucional, a Lei Complementar em destaque estabeleceu condições e prazos que foram deveras violados pelo apelado. Note-se que o contrato de trabalho da autora/apelada foi celebrado em 08/03/1993 e rescindido em 31/01/2009, mais de 15 (quinze) anos depois; tendo transcorrido impassível, mediante renovações sucessivas, ao arrepio do mandamento insculpido na Lei Estadual nº 07/91.

Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

A lógica, que rege esse pleito, tem azo exatamente na nulidade assinalada. É que, uma vez renovado, sucessiva e tacitamente, o contrato, que nasceu com o caráter da temporariedade, perde sua tônica e o instituto se desnatura, para então dar origem a outro, estranho ao ordenamento jurídico.

Nesse panorama, considerando que, na falta de lei regulamentadora, emergem as garantias constitucionais, porque autoaplicáveis, firma-se o direito às verbas de FGTS a todo trabalhador, a teor do inciso III, do art. 7º, da CF/88. Daí emana o direito à percepção da verba fundiária, em favor do servidor público temporário, ainda que não regido pela CLT, malgrado sua contratação tenha seguido à margem da lei. Tudo porque o princípio da proteção à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, quando confrontado com filigranas jurídicas, que, se levadas avante, passam a violar o próprio valor justiça.

Foi nessa toada que o art. 19-A, da Lei nº 8036/90, que rege o FGTS, estatuiu a extensão do direito às verbas fundiárias, ainda que nula seja a contratação. No mesmo sentido, o Rext. nº 596478-7/RR (
TEMA 191
).

No julgamento do Ag. Reg. em RE nº 895070/ MS, da lavra do Ministro Dias Toffoli, em sessão plenária do STF, de 08/09/15, estendeu o direito à percepção de verba fundiária aos servidores temporários:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.

3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

4. Agravo regimental não provido.” (AgR 895.070, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/09/2015 - ATA Nº 125/2015. DJE nº 175, divulgado em 04/09/2015).”

Em julgamento acerca do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990, aplicando o mesmo precedente, o que aquilata a atualidade da tese enfocada. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).”

Assim,

a decisão em relevo não deixa margem a dúvidas quanto à perfeita subsunção da espécie aos precedentes colacionados.

Não há que se falar em discricionariedade administrativa, diante da grandeza da discussão da legalidade do ato emanado da Administração, seja ele qual for. Desse modo, uma vez discutido se os elementos do ato atendem aos ditames da lei,

arreda-se o mérito administrativo, vez que a própria existência do poder discricionário é corolário de disposição legal.

Destaco, ainda, que, não obstante renomadas obras de respeitosos civilistas fazerem alusão aos efeitos
ex tunc
da nulidade dos atos jurídicos, tal premissa já resta superada sob a ótica jurídica moderna, pois não se podem olvidar os fatos e, notadamente, por mais que se anule um ato no presente, inexequível voltar o tempo e apagar os efeitos e direitos que daquele ato já emanaram, enquanto não declarada sua invalidade.

É a égide da teoria da modulação dos efeitos das decisões judiciais, aplicada no controle concentrado de constitucionalidade e, analogicamente, no controle difuso. Sedimentada, portanto, no ordenamento jurídico pátrio. Tal viés se aplica sobremaneira à espécie.

Caso reverberasse a tese da absoluta perda dos efeitos dos atos ceifados pela nulidade, prevaleceria o enriquecimento sem causa do Estado – que usufruiu da força de trabalho humana, sem a devida contraprestação – em detrimento da percepção de verba alimentar, necessária diante das condições havidas à época.

Assim, ainda que decretada a nulidade do contrato de trabalho em exame, os fatos e direitos dele emergentes, lastreados por norma constitucional, haverão que ser respeitados, no que concerne ao período anterior ao decreto anulatório, em justa mitigação ao caráter absoluto da teoria das nulidades.

O Supremo Tribunal Federal, acerca da temática avançou sua jurisprudência e ao julgar o RE nº 1066.667, em sede de repercussão geral, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moares, fixou a seguinte tese:

“Tema 551

Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.

Tese:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Eis a ementa do acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL . 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico- administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020).

Portanto, a síntese dos referidos julgados do Supremo Tribunal Federal permite concluir que sendo nulo de pleno direito o contrato temporário, fará jus o servidor temporário ao levantamento do FGTS, salário inadimplidos, 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

A propósito, tem-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO E CONCEDEU O FGTS DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A MATÉRIA DOS AUTOS E A MATÉRIA A SER DEFINIDA NA ADI 5.090/DF. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ...Ver ementa completaAFASTADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127, RE 596.478, RE 705.140 E, RE 765.320. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA INALTERADA. 1. Apelação Cível. Pedido de sobrestamento do feito. O Ministro Roberto Barroso determinou na ADI nº 5.090/DF a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.(TJ-PA 08120767220198140040, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/05/2022)”

Desse modo acertada a sentença que declarou nulo o contrato de trabalho firmando entre as partes e condenou o Estado do Pará ao pagamento do depósito do FGTS referente ao período trabalhado de 03/10/2006 a 31/01/2009, respeitado o período quinquenal anterior a propositura da ação.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego provimento, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/04/2023